Tribunal: TJSP
Processo: 2329269-06.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bem de Família Legal
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará. Decisão que determinou a apresentação da declaração de ITCMD protocolada no Posto Fiscal. Inconformismo. Cabimento. Inexistência de outros bens a inventariar. Valores objeto do pedido de alvará judicial estão abrangidos pelo limite imposto pela Lei no 6.858/80. Prosseguimento do pedido de alvará sem comparecimento da agravante ao Posto Fiscal. Decisão reformada.

Ementa:
Agravo de instrumento. Alvará. Decisão que determinou a apresentação da declaração de ITCMD protocolada no Posto Fiscal. Inconformismo. Cabimento. Inexistência de outros bens a inventariar. Valores objeto do pedido de alvará judicial estão abrangidos pelo limite imposto pela Lei no 6.858/80. Prosseguimento do pedido de alvará sem comparecimento da agravante ao Posto Fiscal. Decisão reformada. Agravo provido.